Tribunal: TJBA
Processo: 8001361-91.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001361-91.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCO VENICIO DA SILVA FRAGA

Advogado(s)
:
DANIELA NEVES SANTOS BARRETO, CRISTIANA MENEZES SANTOS, JESSE PEREIRA SANTOS

APELADO: PRIME-ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO SUL DA BAHIA

Advogado(s)
:
MAURO RAMOS, LUCAS MIKAEL DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. VALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Concedido o benefício da gratuidade de justiça ao apelante em sede recursal.

2 - O recurso. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de indenização movida contra associação de proteção veicular, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

3 - As decisões anteriores. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por perda total do veículo sinistrado e por danos morais. Contudo, indeferiu o pedido de lucros cessantes, com fundamento em cláusula de exclusão expressa (item 5.1.4) no regulamento da associação.

4 - Fato relevante. O apelante busca a reforma da sentença exclusivamente no capítulo que indeferiu os lucros cessantes, alegando abusividade da cláusula e mora da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a cláusula de regulamento de associação de proteção veicular, que exclui expressamente a cobertura de lucros cessantes, é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) se a demora na autorização do reparo (mora) gera o dever de indenizar os referidos lucros, mesmo diante da exclusão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6 - A cláusula (item 5.1.4 do Regulamento) que exclui a cobertura de lucros cessantes é válida. A redação é clara, direta e de fácil compreensão, permitindo ao associado (consumidor) ter plena ciência da extensão da proteção contratada no momento da adesão.

7 - A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, que equipara a atividade da associação à de fornecimento de serviço securitário, não invalida automaticamente todas as cláusulas limitativas de cobertura, especialmente quando não se verifica abusividade ou violação ao art. 54, §§ 3º e 4º, do CDC.

8 - A exclusão de riscos predeterminados é inerente à natureza do contrato de proteção veicular (ou seguro), sendo essencial para o equilíbrio atuarial do fundo mútuo. O apelante aderiu voluntariamente ao plano ciente da limitação.

IV. DISPOSITIVO 9 - Apelação cível conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 52720608420238130024, Rel. Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, j. 24/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001361-91.2019.8.05.0079
, sendo parte(s) Apelante
MARCO VENICIO DA SILVA FRAGA
e parte(s) Apelada
PRIME-ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO SUL DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.